Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730041-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR AGRAVADO: JOSE TADEU DE OLIVEIRA BITTENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALTER RESENDE COSTA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial, no 0716279-55.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de dois imóveis supostamente pertencentes à esposa do executado José Tadeu Oliveira Bittencourt, respeitada a meação. Por meio da decisão de ID no. 61866083, foi indeferido pedido de antecipação da tutela recursal. Posteriormente, ID no. 61959307, determinei a intimação da parte agravante para sanar o feito, requerendo a inclusão das demais partes dos autos originários para figurarem no polo passivo do presente agravo. No entanto, a parte agravante requereu a desistência do presente recurso, ID no. 62378611. Desse modo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteada pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador